Tribunal: TJSP
Processo: 1002559-36.2019.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E CANCELAMENTO DE REGISTRO - Autora que pretende a declaração de nulidade dos negócios firmados entre os réus, alegando a aquisição do imóvel sub judice em 1996 - Improcedência do pedido - Inconformismo - Desacolhimento - Aplicação do disposto no art. 252 do RITJSP - Negócios firmados pelos réus que foram devidamente

Ementa:

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E CANCELAMENTO DE REGISTRO - Autora que pretende a declaração de nulidade dos negócios firmados entre os réus, alegando a aquisição do imóvel sub judice em 1996 - Improcedência do pedido - Inconformismo - Desacolhimento - Aplicação do disposto no art. 252 do RITJSP - Negócios firmados pelos réus que foram devidamente registrados no cartório imobiliário - Autora que não foi diligente, deixando de tomar as medidas cabíveis assim que feitos os registros de aquisição do bem pela corré DGF (2003) e de parcelamento do solo (2017) - Autora que deve se socorrer das vias próprias para obter indenização por perdas e danos - Sentença mantida - Recurso desprovido.